Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE DEVER DE CUIDADO DE CONDUTOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação de reparação de danos. Narrou que no dia 06/07/24 no Setor Leste do Gama, teve seu veículo danificado pelo automóvel conduzido pela parte ré. Destacou que o fato foi registrado por meio de boletim de ocorrência. Detalhou que transitava dentro dos limites da via, na faixa preferencial da direita na avenida sul do Gama/DF, momento em que o condutor do veículo da requerida realizava retorno para acessar a avenida pela mesma faixa em que transitava. Destacou que neste momento, foi abalroada na porta esquerda dianteira e um pouco na porta traseira do mesmo lado, bem como na caixa de ar do veículo. Frisou que o condutor do veículo da requerida não reconheceu sua culpa e se recusou a efetuar o pagamento do conserto do veículo no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Forma oferecidas contrarrazões (ID 69401841).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na preliminar de ilegitimidade passiva, na nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa e na indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a requerida alegou que a autora pleiteou a sua condenação em razão de ser proprietária do veículo envolvido no acidente. Contudo, segundo seu entendimento, não há comprovação de que participou do evento danoso, devendo a ação ser direcionado ao condutor de seu veículo. Destacou que não foi intimada para apresentar contestação e que, nos termos da ata de audiência, lhe foi concedido o prazo exíguo de 2 (dois) dias para apresentar toda a documentação, sem, contudo, oportunizar prazo para contestar. Salientou que houve o cerceamento de defesa, em razão da ausência de concessão de prazo para contestação, o que compromete o devido processo legal. Frisou que os orçamentos apresentados destoam do valor de mercado, considerando que o dano sofrido no veículo da parte autora carece apenas de simples serviço de lanternagem e pintura na parte lateral. Pontuou que os orçamentos não estão acompanhados da respectiva nota fiscal, não estando aptos a comprovar o efetivo gasto. Argumentou que a autora é a culpada pelo acidente ao convergir para faixa da esquerda sem qualquer sinalização e que o seu veículo já se encontrava em primeira marcha para sair do retorno. Ressaltou que a recorrida deveria ter o domínio do seu veículo e que dirigir de maneira contrária à que requer o CTB, agindo com desatenção e trazendo para si a culpa exclusiva pelo acidente. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, roga-se pela diminuição do quantum indenizatório.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Ademais, conforme jurisprudência deste TJDFT e do e. STJ o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso AgInt no REsp 1815476/RS. Preliminar rejeitada.
7. Conforme certidão de ID 69401788, a recorrente foi devidamente citada e intimada, tendo plena ciência do teor do mandado (ID 69401789), de modo que inexiste cerceamento do direito de defesa por ausência de prazo para oferecimento de resposta. A recorrente não compareceu à audiência designada (ID 69401831), a despeito de ter sido cientificada a respeito dos efeitos da revelia.
8. A recorrente ao não comparecer em audiência de conciliação, nem apresentar documentos que corroborassem com a sua tese de responsabilidade exclusiva da autora, não se desincumbiu de demonstrar o alegado, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Operaram-se os efeitos materiais da revelia. Ademais, a respeito da dinâmica dos fatos, as provas apresentadas corroboram a tese autoral. Consta do vídeo anexado na inicial (ID 69401763) que narração de que o condutor do veículo da recorrente invadiu a faixa da esquerda quando da realização do retorno e atingiu a porta do lado esquerdo do carro da autora (ID 69401766 e ID 69401767), infringindo a regra do inciso II do art. 29 cumulado com o art. 34 do CTB. O condutor deve se atentar às condições da pista em que pretende ingressar. Assim, é seu dever o ressarcimento dos danos conforme, valores descritos na nota fiscal e aduzidos no pedido inicial (ID 69401769). Os orçamentos apresentados são suficientes e legítimos para a apuração do valor do dano. A recorrente não se desincumbiu de comprovar a alegada inadequação dos valores orçados.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.